Tribunal: STF
Processo: HC 241815
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC nº 869.863/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §§ 1º e 2º, III e IV, do Código Penal), em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça na apelação.



    Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator, inicialmente, indeferiu a liminar; após, concedeu parcialmente a ordem, apenas para fixar a pena definitiva em 9 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, ante a necessidade de compensação da agravante do emprego de meio cruel com a atenuante da confissão.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea na terceira fase da dosimetria, uma vez que a pena foi reduzida somente em 1/4, haja vista o reconhecimento de que o paciente agiu sob o domínio de violenta emoção, mas não demonstrada em grau máximo. Aduz, ainda, ser cabível a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.



    Requer-se, ao final:



“Seja DEFERIDO a ordem ( liminar ), ( nos exatos termos dos pedidos ), determinando: 1. Na ( TERCEIRA Fase ) A MAJORAÇÃO da REDUÇÂO ( de 1/4: 3 anos ), ( para 1/3: 4 anos ), fixando a condenação em 8 ( oito ) anos, em decorrência a ALTERAÇÃO do Regime INICIAL ( de FECHADO ), ( para SEMI-Aberto ).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. 



    No caso, entretanto, o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de nenhum desses vícios na decisão que concedeu parcialmente a ordem. 



    Com efeito, a decisão ora embargada foi clara em asseverar ser idônea a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias na terceira fase da dosimetria da pena e, nisso, não há nenhuma contradição. 



    Nesse cenário, os embargos não merecem acolhimento, pois é nítida a pretensão do embargante de tão somente rediscutir as teses jurídicas já apreciadas na decisão embargada, por mero inconformismo de sua parte, o que é inadmissível. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente